Tribunal: STF
Processo: ARE 890781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo PIS e COFINS. 4. Taxa de administração de cartão de crédito. Receita bruta e faturamento. Base de cálculo. Exclusão da receita. Totalidade dos valores auferidos com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.